Tribunal: TJBA
Processo: 8004181-62.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004181-62.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA SOLIDADE MARTINS BARROS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA PINEIRO NEIVA PIRES FARIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE. TESE REPETITIVA DO STJ (TEMA 1150). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de apreciação de pedido de perícia contábil; (ii) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às pretensões de ressarcimento de danos relativos à conta do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento se dá em razão de prescrição, pois a questão é exclusivamente de direito e prescinde de dilação probatória.

4. O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC aplica-se às ações de ressarcimento por desfalques em contas do PASEP, sendo o termo inicial o momento em que o titular tem ciência dos desfalques.

5. O saque realizado em 1991 representou a ciência inequívoca do saldo disponível na conta, sendo este o marco inicial do prazo prescricional.

6. O ajuizamento da ação apenas em 2024 evidencia o decurso do prazo prescricional, impossibilitando a análise de mérito.

7. Admitir que a ciência do dano ocorra apenas com a obtenção posterior de extratos implicaria subordinar a prescrição ao arbítrio do titular, o que é incompatível com a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8004181-62.2024.8.05.0191
, em que figuram como apelante
MARIA DA SOLIDADE MARTINS BARROS

e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao presente apelo

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente